Tribunal: TJSP
Processo: 1015508-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações não reconhecidas em conta bancária, realizadas de modo consecutivo e em benefício do mesmo destinatário – Banco réu que não se desincumbiu de seus ônus probatórios - Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações não reconhecidas em conta bancária, realizadas de modo consecutivo e em benefício do mesmo destinatário – Banco réu que não se desincumbiu de seus ônus probatórios - Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Necessidade de retorno dos autos ao estado anterior – Devolução simples das quantias desviadas – Danos morais evidentes - Perpetração de fraude - Resistência injustificada à resolução integral da controvérsia em sede extrajudicial – Indenização ora fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.